Tribunal: TJDFT
Processo: 0013967-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013967-21.2015.8.07.0001 RECORRENTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE RECORRIDO: MARIA REGINA FROTA DE NEGREIROS, ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO E DEFESA. DESPROVIMENTO. ENTREGA DAS CHAVES. CONDIÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL AFASTADOS. TAXAS E IMPOSTOS. PROPTER REM. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 2. O contrato é expresso ao condicionar a entrega das chaves à assinatura do contrato particular de confissão de dívida do saldo devedor em aberto. Nesse contexto, tendo em vista que é fato incontroverso que o contrato particular de confissão de dívida não foi assinado, impõe-se reconhecer que, contratualmente, a ré não estava obrigada a entregar o imóvel na data desejada pelos compradores. 3. Uma vez que o habite-se foi averbado antes do esgotamento do prazo de tolerância, a demora para adimplir o saldo devedor deve ser imputada às promitentes compradoras, visto que o referido pagamento era condição para o recebimento das chaves. 4. Uma vez afastada a mora da ré, não há que falar em pagamento de lucros cessantes e multa contratual. 5. Somente com a entrega das chaves e a imissão na posse do imóvel, o promitente comprador torna-se o responsável pelo pagamento das despesas condominiais, pois, apenas a partir desse momento, passa a exercer relação jurídica material direta com a unidade imobiliária e com o condomínio. 6. Inexiste prova da má-fé da construtora, uma vez que há previsão contratual dos encargos que foram cobrados, mesmo antes da entrega das chaves, razão pela qual o reembolso dos impostos e despesas condominiais deverão ser realizados de forma simples. 7. Ainda que se considere que a situação narrada tenha causado aborrecimentos aos Requerentes, esses não desbordam daqueles experimentados nas relações sociais do cotidiano e não configuram sofrimento capaz de violar direito da personalidade. Incabível, assim, a condenação por danos morais. 8. Apelação dos Autores conhecida e não provida. Agravo Retido não provido. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque não se manifestou sobre a tese de que “em caso de mora no pagamento do preço da unidade, os adquirentes devem responder pelas taxas incidentes sobre a unidade desde a expedição da Carta de Habite-se, na forma estabelecida na Cláusula 9 do contrato”. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, tampouco em relação ao dissenso pretoriano, pois “Não hão que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ademais, vale acrescentar que, igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea ‘c’ do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1940488/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Destaco, também, que ainda que fosse possível superar o óbice suso transcrito, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que “somente com a entrega das chaves e a imissão na posse do imóvel, o promitente comprador torna-se o responsável pelo pagamento das despesas condominiais, pois, apenas a partir desse momento, passa a exercer relação jurídica material direta com a unidade imobiliária e com o condomínio” (ID 28342208 - Pág. 19), encontra-se e sintonia com a orientação jurisprudencial advinda do STJ. Veja-se AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. RETENÇÃO DE 20% DO VALOR PAGO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283/STF E 83/STJ. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO À RECORRIDA DE DÉBITOS COM O LEILÃO DO BEM. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE IMISSÃO DA ADQUIRENTE NA POSSE. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. SÚMULA 83/STJ. INVIABILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 4. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "para a correta definição do responsável pelos encargos condominiais, em caso de contrato de promessa de compra e venda, deve-se aferir, pontualmente, se houve efetiva imissão na posse por parte do promissário comprador (ainda que em caráter precário) e se o condomínio teve ou não o pleno conhecimento desta" (AgRg no AREsp 720.724/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 1o/6/2016). 5. Não há como conhecer do recurso especial com base na alínea c do permissivo constitucional. O acórdão estadual fundou suas conclusões em matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ) e em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior - aplicação da Súmula 83/STJ. Além disso, diversos fundamentos do aresto não foram devidamente enfrentados no recurso especial, ocasionando o óbice da Súmula 283/STF. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1774066/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029